Tribunal: TJSP
Processo: 2282576-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282576-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante BRUNO
ARCARI BRITO, Pacientes JOÃO ALVES DA SILVA e RONES OLIVEIRA
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282576-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14511
2
Habeas Corpus no 2282576-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Bruno Arcari Brito
Pacientes: João Alves da Silva e Rones Oliveira Machado
Comarca: Sorocaba
Voto no 14511
Habeas
Corpus
-
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo i. advogado
Bruno Arcari Brito, em favor de JOÃO ALVES DA SILVA e RONES
OLIVEIRA MACHADO, alegando que os pacientes estariam sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da 4a Vara Criminal da
Comarca de Sorocaba, que nos autos da ação penal n.o
1501674-86.2020.8.26.0567, converteu a prisão em flagrante dos
pacientes em custódia preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos
autorizadores da medida extrema e sua desproporcionalidade, tendo em
vista as condições favoráveis do paciente e o valor irrisório da res
furtiva.
Pleiteia o deferimento da medida liminar para que os
pacientes sejam postos em liberdade e que, ao final, seja-lhes confirmada
a liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 235/237) e as informações
dispensadas. A D. Procuradoria ofereceu parecer pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282576-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14511
3
ordem (fls. 111/119).
É o relatório.
Os pacientes estão sendo processados pela prática de
furto qualificado.
O impetrante sustenta que a materialidade do delito está
comprometida porque os tambores foram restituídos à empresa vítima.
Além disso, acrescenta que o objeto furtado é óleo usado
avaliado em R$ 200,00.
Salienta por fim, as condições favoráveis dos pacientes e
a inexistência de fundamentação idônea para decretação da medida
extrema.
Não há que se falar em ausência dos requisitos
autorizadores da medida extrema.
O fato de ser reincidente, por si só já autoriza a prisão
preventiva. No entanto, parece terem os pacientes adotado a dilapidação
do patrimônio alheio como um meio de vida e, portanto, se soltos, é
provável que voltem a delinqüir.
É necessário extremo cuidado na liberação. Isto porque:
Não se há de recolocar nas ruas quem pode estar imbuído de más
intenções em relação à ordem pública, uma das finalidades da custódia
cautelar é, exatamente, a de assegurar esta ordem, assegurar a paz social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282576-37.2020.8.26.0000 -Voto no 14511
4
(HC 90.10.326127-5, da comarca de São Paulo, relator Des. Ericson
Maranho, Em 30 de setembro de 2.010).
A autoridade impetrada reavaliou a necessidade da prisão
preventiva, reforçando sua necessidade.
Rones inclusive cumpria pena em regime semiaberto
quando praticou novo delito.
A suposta aplicação do princípio da insignificância
sequer deveria ser tratada em sede de habeas corpus, no entanto, os dois
pacientes ostentam extensa ficha criminal, não se podendo sequer
suscitar tal tese defensiva.
A defesa sustenta ainda que não há materialidade porém
conforme ressaltado pelo representante ministerial quando do
oferecimento da denúncia: Inicialmente, anoto que, diversamente do
alegado, o termo de entrega dos dois tambores apreendidos e
devidamente reconhecidos pelo representante legal da empresa vítima,
encontra-se acostado a fls. 12.
Pelo
exposto,
não
se
verificando
nos
autos,
constrangimento legal passível de correção via o presente Habeas
Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR